Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. QUESTÃO ENVOLVENDO COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA PELA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Pretende a autora a concessão de liminar para que o plano de saúde autorize a realização de cirurgia bariátrica, no entanto, alega que, após ser necessária a retificação da declaração de doenças pré-existentes, houve ingresso em cobertura parcial temporária.
2. A questão referente a se encontrar a autora em cobertura parcial temporária envolve o próprio direito desta em utilizar a cobertura o plano de saúde para realizar a cirurgia bariátrica, e demanda instrução probatória que não pode ser dirimida em agravo de instrumento. Tal matéria inclusive precede à própria aferição da urgência da intervenção cirúrgica solicitada.
3. Como cediço, a revelia não induz automaticamente à presunção da veracidade dos fatos alegados pela parte autora, os quais devem ser interpretados de acordo com o acervo probatório dos autos e regras de experiência comum do magistrado.
4. Nos termos do art. 349 do CPC, “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. E, no caso, conquanto a requerida não tenha apresentado contestação, juntou petição em que defendeu se encontrar a beneficiária em cobertura parcial temporária, conforme inclusive por ela reconhecido em sua petição inicial.
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.